Tribunal: STF
Processo: RE 90849
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CARÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO, POR FALTA
DA INTERPELAÇÃO EXIGIDA PELO DECRETO-LEI N 745/69, CUJO ADVENTO
TORNOU SUPERADA A ANTIGA JURISPRUDÊNCIA QUE A REPUTAVA SUPRÍVEL PELA
CITAÇÃO PARA A AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.